Tribunal: CARF
Processo: 10283.721054/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721054/2012-89
RESOLUÇÃO
1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.297, de 25 de junho de
2025, prolatada no julgamento do processo 10283.721051/2012-45, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-110.832,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo-se, porém, o não-reconhecimento do
crédito pleiteado pelo contribuinte.
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório relativo a saldo
negativo de CSLL em valor total de R$12.762.716,56, do ano-calendário de 2008,
cumulado
com
declarações
de
compensação
(Per/Dcomp
no
27549.87853.220110.1.3.03-5498,
42361.50436.250110.1.3.03-4207
e
32579.78959.110310.1.3.03-6877), tudo conforme fls. 03 e seguintes.
A Autoridade Fiscal, com base no Parecer Seort/DRF/MNS n° 00357/2013 às fls.
609 e seguintes, não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou
as compensações declaradas (vide fl. 626). Na sequência, serão apresentados,
sinteticamente, os principais pontos do citado Parecer que fundamentou a
decisão.
1. O Contribuinte foi intimado a justificar a diferença de R$64.027.922.15
apurado entre os valores de Compras constantes nos Arquivos Magnéticos
em Contraposição aos valores de Compras constantes na DIPJ ND 1778519 -
ano-calendário 2008 -e que serviu de base para apurar o CMV (Custo das
Mercadorias Vendidas) e consequentemente impactou o Lucro Líquido e o
Lucro Real apurado pela Pessoa Jurídica.
2. A resposta oferecida pelo Contribuinte foi de que "em seu entender
parece que estariam incorretos os valores das compras constantes na DIPJ
ano-calendário 2008".(doc às fls. 351 a 368).
3. Com base nesta resposta, do Contribuinte, onde admite uma diferença
de Compras da ordem de R$64.027.922,15, esta Fiscalização foi compelida
a RECALCULAR os valores do CMV, Lucro Líquido, Lucro Real e do Saldo
Negativo de CSLL.
4. Contribuinte foi Intimado e Reintimado a justificar o valor de
R$1.118.321.898,65 – constante na DIPJ ND 1778519, a título de “outras
despesas operacionais”, com apresentação de documentos de todos os
valores relacionados com a rubrica, no entanto, foram recebidos apenas
documentos exemplificativos que em alguns casos não representam 1% do
valor questionado e ainda não se trata de documentos fiscais.
5. Vamos citar o maior valor que compõe o montante sob análise.
R$654.175.671,01 - "/. BRIO -351105 DESCONTOS DE VOLUME - Externo
Manual”, onde o Contribuinte, no afã de justificar o montante sob análise,
oferece um contrato de fornecimento "PROPOSTA COMERCIAL" no valor de
US$210.000,00 (duzentos e dez mil dólares americanos) de rebate.
6. Podemos classificar a justificativa como imprestável para o fim a que se
destina, tendo em vista que a "PROPOSTA COMERCIAL" em si, não
representa uma despesa paga ou incorrida.
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
3
7. Além do mais, considerando que o CMV da Pessoa Jurídica obedece a
sistemática por absorção (estoque inicial + compras -estoque final) os
insumos utilizados para fabricar os aparelhos objeto do rebate já teriam
sido absorvidos no CMV. E ainda, pela natureza da Conta Contábil
"DESCONTO DE VOLUME" não se pode aceitar uma Proposta Comercial
como prova de Despesa Operacional, sem antes verificar a realização e a
forma de operacionalização do objeto.
8. Tendo em vista que o valor do Saldo Negativo de IRPJ, apurado na DIPJ
ND 1778519, após os ajustes em decorrência da glosa de compras, foi
recalculado para R$7.000.203,56- estamos propondo que este valor não
seja reconhecido, pelos motivos de que o Contribuinte não logrou êxito na
Comprovação c/c Apresentação de Documentos solicitados nos Termos de
Intimação Fiscal, ao norte referenciados.
9. Além de propor a não homologação das compensações declaradas nos
PER/DCOMP
n°
27549.87853.220110.1.3.03-5498,
42361.50436.250110.1.3.03-4207
e
32579.78959.110310.1.3.03-6877,
recomendou "aplicação da multa isolada, conforme inciso I, do §1°, do art.
45 da IN/RFB N°1300/2012 c/c inciso I, §1°, do art. 38 da IN/RFB n°
900/2008".
O Parecer fora integralmente acatado conforme Despacho Decisório à fl.626.
Cientificada da Decisão em 09/09/13 conforme fl. 653, a Contribuinte a impugnou
(fls. 659 e ss) em 04/09/13. Na sequência, serão apresentados sinteticamente os
principais pontos da contestação da Inconformada.
1. Apesar da quantidade e da complexidade das informações solicitadas,
dentro de exíguo prazo, apresentou petição prestando as informações
solicitadas e juntando, exemplificativamente, a documentação pertinente
(fls. 370-516).
2. Vale salientar que a Requerente juntou a mencionada documentação,
exemplificativamente, única e exclusivamente porque, caso juntasse
literalmente todos os documentos, a quantidade de papéis seria gigantesca,
não lhe parecendo razoável ter que assim proceder. Mesmo porque, a
Requerente sempre se colocou à disposição da douta fiscalização para
prestar qualquer esclarecimento e, obviamente, toda sua documentação
fiscal e contábil sempre esteve franqueada à fiscalização fazendária.
3. O Parecer SEORT/DRF/MNS n° 00357/2013 não reconhece o direito
creditório da Requerente, primeiramente, porque o contribuinte em sua
resposta ao Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/MNS n° 00112/2013
teria admitido uma diferença de compras que implicaria alteração dos
valores do CMV, do Lucro Líquido e do Lucro Real do ano-calendário de
2008, reduzindo, por consequência, o Saldo Negativo de IRPJ daquele ano a
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
4
que teria direito a Requerente, insuficiente para fazer frente às
compensações declaradas.
4. Ocorre, porém, que, em momento nenhum a Requerente admitiu a
diferença mencionada pela Fiscalização. Em rigor, não se pode extrair da
resposta apresentada pela Requerente ao mencionado Termo de Intimação
Fiscal a conclusão extraída pelo Parecer. Na verdade, houve erro no
preenchimento da DIPJ 2008, como se demonstrará.
5. Não obstante, o valor das compras constantes nos arquivos magnéticos
apresentados pela Requerente, não corresponde àquele adotado pelo
Parecer SEORT/DRF/MNS n° 00357/2013, de modo que os valores do CMV,
Lucro Líquido, Lucro Real e, consequentemente, do Saldo Negativo de CSLL
do ano-calendário de 2008, não são em verdade aqueles apurados pelo
mencionado Parecer. A rigor, o valor real das compras realizadas pela
Requerente é superior que aqueles informados originalmente na DIPJ e
aqueles indicados no Parecer, sendo absolutamente irreal sua redução em
R$ 64 milhões tal como fez o r. despacho decisório em comento.
6. O Parecer n° 00357/2013 alega que, em sua resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 00109/2013 c/c 00114/2013, o contribuinte teria
juntado simplesmente documentos exemplificativos das rubricas que
compõem o valor sob análise naquele Termo de Intimação, que não se
prestariam para demonstrar a efetividade da despesa,
7. O fato é que o Parecer simplesmente desconsidera os fortes indícios que
tais documentos representam em relação ao direito da Requerente; a
verdadeira impossibilidade de a Requerente juntar literalmente todos os
documentos - e não apenas documentos exemplificativos diante da enorme
quantidade de papéis que isso representaria; assim como os amplos
poderes de investigação de que está investida a Autoridade Administrativa
para apurar a verdadeira realidade dos fatos, o que em rigor demandaria o
prosseguimento da diligência, e não o seu encerramento.
8. Ao deixar de se manifestar expressamente acerca de todos os
argumentos e documentos específicos apresentados pela Requerente para
cada uma das demais rubricas que compõem o valor sob análise no Termo
de Intimação Fiscal SEORT/DRF/MNS n° 00109/2013 c/c 00114/2013, o
Parecer, e o r. Despacho Decisório, ao aprová-lo, está obviamente
restringindo o direito da Requerente ao contraditório e à ampla defesa,
assegurados inclusive no âmbito administrativo, conforme estabelece a
Constituição Federal.
9. Tendo a IN 1300/2012 sido publicada em 21.11.2012, em absoluto seus
termos poderiam ser utilizados para fins de analisar declarações de
compensação apresentadas em data anterior - tal como ocorre no presente
caso.
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
5
10. Ao deixar de reconhecer a existência do crédito da Requerente sem
esgotar a busca da verdade dos fatos, o r. Despacho Decisório incorreu em
efetiva afronta aos Princípios do Formalismo Moderado e da Verdade
Material.
11. Não bastasse, o r. Despacho Decisório incorreu em afronta ao Princípio
da Verdade Material também porque deixou de apreciar documentos
juntados pela Requerente em sua resposta ao Termo de intimação Fiscal
SEORT/DRF/MNS n° 00109/2013 c/c 00114/2013.
12. De fato, o Parecer SEORT/DRF/MNS n° 00357/2013 fundamenta a sua
conclusão pela glosa das despesas que compõem o valor sob análise, em
relação a uma única rubrica, que compõe o mencionado valor, sem
apreciar, no entanto, nenhum dos documentos apresentados pela
Requerente para cada uma das demais rubricas que compõem o mesmo
valor.
13. O r. Despacho Decisório nitidamente restringe o direito da Requerente à
ampla defesa e ao contraditório, assegurados inclusive no âmbito
administrativo, conforme estabelece a Constituição Federal, atraindo para
si a mácula de nulidade.
14. É importante observar que em nenhum momento houve a afirmação de
que a Requerente teria se equivocado em algum procedimento contábil
e/ou fiscal. Há, tão-somente, afirmações no sentido de que a Requerente
não teria apresentado documentação suporte para alguns lançamentos
contábeis. Documentação esta que, repita-se, existe, sempre esteve à
disposição da fiscalização e apenas não foi juntada em atendimento aos
Termos de Intimação, pois a Requerente entendeu (como ainda entende)
ser absolutamente desnecessário juntar uma quantidade absurda de
documentos, eis que se aqueles juntados por amostragem não se fizerem
suficientes, há sempre a possibilidade de ser iniciada uma diligência
administrativa in loco para validar o direito creditório da Requerente.
15. Assim, por qualquer lado que se examine a questão, seja pelo vício de
motivação, seja pelo descumprimento do dever de fiscalização, dúvida não
remanesce quanto à nulidade do r. Despacho Decisório, porquanto baseado
em Parecer que nitidamente preteriu o direito de defesa da Requerente.
16. A Requerente verificou, por meio de levantamento feito em seus CFOPs
de compra no ano de 2008, que houve erro na informação do valor das
compras que constou em sua DIPJ 2008.
17. Não bastasse, constatou, ainda, que o valor das compras constantes nos
arquivos magnéticos apresentados durante o procedimento de fiscalização,
não corresponde àquele adotado pelo Parecer SEORT/DRF/MNS n°
00357/2013.
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
6
18. De acordo com o mencionado levantamento, apurou a Requerente que
o valor das compras para industrialização é efetivamente de R$
1.844.883.103,84, enquanto que o valor das compras para revenda é de
R$1.029.643.901,35 (R$1.012.024.211,11 + R$ 17.619.690,14) (doc. 05).
19. Para fazer prova de sua afirmação, a Requerente junta aos autos neste
momento, os seguintes documentos: relatórios denominados "Nota Fiscal
List" do ano de 2008 (doc. 05), aqui contidos: Relatório da nota fiscal list da
indústria (por meio da qual são realizadas as compras para industrialização)
(doc. 05.1); Relatório da nota fiscal list do corredor de importação (doc.
05.2), (por meio do qual são realizadas importações exclusivamente para
revenda); e Relatório da nota fiscal list da filial de Barueri/SP (por meio da
qual são realizadas compras para revenda) (doc. 05.3).
20. Por meio desse relatório é possível verificar todas as Notas Fiscais de
compras realizadas em 2008 pela fábrica da Requerente (doc. 05), no valor
R$ 1.844.883.103.84 (doc. 05.1); pelo corredor de importação (doc. 05.2),
no valor de R$ 1.012.024.211.11; e pela filial da Requerente, em Barueri/SP,
no valor de R$ 17.619.690,14 (doc. 05.3), perfazendo um total de RS
2.874,527,005.19.
21. Além dos documentos acima, a Requerente também junta ao presente
processo: Livro de Registro de Entrada, de 2008, comprovando a entrada de
insumos e bens para revenda em valor superior ao declarado na DIPJ (docs.
06 a 08); Notas Fiscais de compra do mês de janeiro de 2008,
exemplificativamente, de acordo com os CFOPs (docs. 09).
22. Em razão disso, requer, desde já, a Requerente, a realização de
diligência para, checando Nota Fiscal a Nota Fiscal, confirmar que o valor
das compras no ano de 2008 não corresponde àquele utilizado pelo r.
Despacho Decisório. Para tanto, esclarece a Requerente que todas as
demais Notas Fiscais se encontram em sua sede, à disposição dessa Egrégia
Delegacia de Julgamento.
23. Por meio do Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/MNS n° 00109/2013
c/c 00114/2013, a Requerente foi instada a apresentar documentação e a
indicação das contas contábeis pertinentes às rubricas que compõem o
valor constante na DIPJ ano-calendário 2008 referente a "Outras Despesas
Operacionais", de RS 1.118.321.989,65.
24. Em primeiro lugar, embora tenha desconsiderado todas as despesas
operacionais listadas no TIF, o r. despacho decisório não apontou,
tampouco demonstrou, como é que tal desconsideração impactaria a
apuração do saldo negativo do IRPJ, tal como foi feito relação ao item
anterior (glosa de compras).
25. Em segundo lugar, como já demonstrado exaustivamente, o Parecer
SEORT/DRF/MNS n° 00357/2013 fundamentou a sua conclusão, baseado,
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
7
exclusivamente, nos documentos (por amostragem) apresentados pela
Requerente em relação à rubrica "1. BR 10351105 DESCONTOS DE VOLUME
- Externo Manual" simplesmente desconsiderando a força probante desses
documentos, bem como todos os documentos e esclarecimentos
específicos em relação às demais rubricas efetivamente apresentadas pela
Requerente.
26. Em terceiro lugar, não bastasse todo o exposto, o fato é que, também
pelo mérito, não assiste razão ao Parecer aos desconsiderar as despesas
acima listadas, eis que reais, legítimas e corretamente escrituradas pela
Requerente como despesas operacionais, nos estritos termos da Lei n°
4.506/64 (artigo 47).
27. "BR10 - 351105 - DESCONTOS DE VOLUME - Externo Manual", em
relação a esta rubrica, é imperativo destacar que a postura adotada peia
Requerente é absolutamente conservadora e que a sua desconsideração
pela r. Autoridade julgadora demonstra, com todas as vênias, aparente
descaso com o desenvolvimento da atividade empresarial pautada na livre
iniciativa e na proteção ao patrimônio com observância ao devido processo
legal.
28. Isso porque, a rubrica em comento reflete uma conta contábil relativa a
descontos concedidos a clientes, de acordo com uma escala de volume de
compras, a fim de incentivar tais clientes a realizar um maior volume de
compras. Assim, de acordo com critérios previamente estabelecidos, tem-
se acordado que, a partir da compra de determinado volume de
equipamentos, o cliente fará jus a um desconto (desconto esse vinculado a
situação anterior ao ato da compra).
29. Ocorre que a Requerente, ao invés de conceder seus descontos (que
são incondicionais) nas próprias Notas Fiscais, as Notas Fiscais são emitidas
no valor cheio dos equipamentos e o montante equivalente aos descontos
dos clientes é abatido nos termos do contrato.
30. Há que se destacar, primeiramente, que a Proposta Comercial juntada
aos autos pela Requerente, está devidamente assinada por ambas as partes
- com o devido "De acordo" do cliente da Requerente como se pode
verificar da assinatura dos representantes de ambas as partes. Trata-se,
portanto, de contrato firmado e aceito, para todos os fins de direito, com
força vinculante entre as partes.
31. Para tanto, parte-se do razão da conta "351105 DESCONTOS DE
VOLUME - Externo Manual" (doc. 10), por meio do qual é possível verificar
que o valor de RS 654.175.671,01 corresponde à soma do valor de mais de
11.000 (onze mil) lançamentos, realizados pela Requerente no ano de 2008
a título de bonificação de incentivo por volume de compras.
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
8
32. Por outro lado, a Requerente elaborou a planilha (doc. 12), por meio da
qual é possível verificar não só as Notas Fiscais emitidas pela Requerente
para a TIM, por exemplo, no mês de janeiro de 2008, em função das quais a
Requerente ficou obrigada à concessão de VIR para aquele cliente - Coluna
"G" — (doc. 12), mas, sobretudo, o valor do respectivo VIR por Nota Fiscal -
Coluna "Q" - (doc. 12).
33. Somando-se todos os valores da Coluna "Q" da referida planilha (doc.
12), é possível verificar que o montante da soma de VIR relativa a cada uma
das Notas Fiscais emitidas para a TIM, em janeiro de 2008, corresponde
justamente ao valor de R$ 1.935.734,17 constante no razão da conta
351105 ajustado apenas para a TIM em janeiro de 2008 (doc. 12).
34. Para comprovar o exposto, a Requerente anexa a presente, não só as
propostas comerciais de 2008 (doc. 14), como também o livro razão e
algumas Notas Fiscais de Venda.
35. Evidentemente, os documentos mencionados acima são juntados por
amostragem, na medida em que há documentação suporte para todo o
valor de RS 654.175.671,01 escriturado pela Requerente. Documentação
esta que apenas não está sendo juntada neste momento por uma questão
de razoabilidade e praticidade, na medida em que, em 2008, a Requerente
emitiu mais de 126.000 (cento e vinte e seis mil) Notas Fiscais de saída.
36. Cumpre esclarecer, de início, que, em relação a rubrica "BR10 -461780-
DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA - Garantia MAS", tanto o Parecer
SE0RT/DRF/MN5 n° 00357/2013 quanto o r. Despacho Decisório não
teceram qualquer consideração no que diz respeito aos documentos
juntados aos autos pela Requerente ao atender o Termo de Intimação Fiscal
n° 00114/2013.
37. Tal omissão, inegável e nitidamente proposital, por si, já imporia o total
reconhecimento da validade dessa despesa. Afinal, sendo a motivação é
elemento intrínseco de validade dos atos administrativos, não podem estes
produzir efeitos se desmotivados. Mesmo porque, como é que o
administrado pode exercer o seu direito de defesa.
38. "BR10 - 461900 - ADIÇÃO DE PROVISÃO DE GARANTIA", cabe ressaltar
que, também em relação a esta rubrica, de R$ 157.877.717,10, tanto o
Parecer SEORT/DRF/MN5 n° 00357/2013 quanto o r. Despacho Decisório
não teceram qualquer consideração no que diz respeito aos documentos
juntados aos autos pela Requerente. Com efeito, os mesmos vícios
apontados em relação ao item anterior aqui se aplicam integralmente.
39. "BR10 - 479130 - OUTROS CUSTOS DIRETOS - Fábricas", igualmente em
relação a esta rubrica, tanto o Parecer quanto o r. Despacho Decisório não
dispensaram uma linha sequer no que diz respeito aos documentos
juntados aos autos pela Requerente. Assim, seguindo a mesma sorte dos
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
9
itens anteriores, deve qualquer questionamento sobre a solidez dessa conta
de despesa ser desconsiderado e sua validade confirmada, por ausência de
suporte motivacional.
40. "FPO TOTAL Transferido p/CPV - Via custeio industrial", também em
relação a esta rubrica, tanto o Parecer SEORT/DRF/MNS n° 00357/2013
quanto o r. Despacho Decisório não teceram qualquer consideração no que
diz respeito aos documentos juntados aos autos pela Requerente. Tal
omissão, como já visto e revisto, torna absolutamente impossível entender
que o r. Despacho decisório em comento possui o condão de afastar a
legitimidade dessa despesa.
41. "BR10- 453000 - ROYALTIES E LICENÇAS - Interno", tal como as demais
rubricas analisadas até aqui, também em relação a esta rubrica, de R$
123.271.745,65, tanto o Parecer SEORT/DRF/MNS n° 00357/2013 quanto o
r. Despacho Decisório não teceram qualquer consideração no que diz
respeito aos documentos juntados aos autos pela Requerente.
42. "BR10 - 461640 - INVESTIMENTO EM SWAP - SD ■ 69.551.922,04", por
fim, em relação a esta rubrica, tanto o Parecer SEORT/DRF/MNS n°
00357/2013 quanto o r. Despacho Decisório, igualmente não teceram
qualquer consideração no que diz respeito aos documentos juntados aos
autos pela Requerente.
43. A Requerente esclarece que, sejam as Notas Fiscais de compra, sejam as
Notas Fiscais de Saída, assim como todos os documentos cujo fato se quer
provar, mas, por razões da grande quantidade de papéis que isto
representaria, juntou-se apenas documentos exemplificativos, que TODOS
estes documentos se encontram em sua sede, à disposição dessa Egrégia
Delegacia, para a realização de diligência, o que desde já se REQUER;
44. Não bastasse o fato de não ter havido o necessário lançamento da
muita isolada em comento, a sua exigência em casos com o presente é
nitidamente inconstitucional e deve ser impedida, de imediato, pelos
próprios órgãos administrativos.
A Inconformada junta documentos, cita legislação, doutrina, jurisprudência e, ao
final, pleiteia:
anular o r. Despacho Decisório exarado no presente processo
administrativo,
para
fins
de
HOMOLOGAR
INTEGRALMENTE
as
compensações declaradas pela Requerente nas PER/DCOMPs n°s
27549.87853.220110.1.3.03-5498,
42361.50436.250110.1.3.03-4207
e
32579.78959.110310.1.3.03-6877, bem como tornar insubsistente qualquer
exigência relacionada à multa isolada;
na hipótese de indeferimento do pedido anterior, reformar o r. Despacho
Decisório exarado no presente Processo Administrativo, para, reconhecendo
o direito creditório relativo à Saldo Negativo de CSLL ano-calendário 2008,
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
10
HOMOLOGAR
INTEGRALMENTE
as
compensações
declaradas
pela
Requerente
nas PER/DCOMPs
n°s
27549.87853.220110.1.3.03-5498,
42361.50436.250110.1.3.03-4207 e 32579.78959.110310.1.3.03-6877, bem
como tornar insubsistente qualquer exigência relacionada à multa isolada;
na hipótese de indeferimento dos pedidos anteriores, determinar a
realização de diligência fiscal e contábil sobre os documentos a serem
oportunamente disponibilizados pela Requerente confirmando-se o
montante do crédito relativo à Saldo Negativo de CSLL ano-calendário 2008,
reformar o r. despacho decisório em debate para o fim de HOMOLOGAR
INTEGRALMENTE as compensações declaradas pela Requerente nas
PER/DCOMPs
n°s
27549.87853.220110.1.3.03-5498,
42361.50436.250110.1.3.03-4207 e 32579.78959.110310.1.3.03-6877, bem
como tornar insubsistente qualquer exigência relacionada à multa isolada.
Em 26/04/17, a 12a Turma DRJ/Rio, deferindo o pedido de diligência da
inconformada, determinou o retorno dos autos à Unidade de origem (fls. 3183 e
ss) para que a Autoridade a quo, in loco ou por amostragem própria:
1 - examine as notas fiscais de compras para confrontar com o arquivo
magnético e o Relatório "Nota Fiscal List" do ano de 2008 (doc. 05)
apresentado pelo contribuinte e, assim, apurar o real valor do dispêndio a
tal título, confirmando ou retificando a diferença constante à fl. 230 dos
autos;
2 - examine os documentos pertinentes, juntados aos autos e outros que
entender necessários, relativos aos dispêndios a título de “outras despesas
operacionais” considerando todas as rubricas que compõem a conta, para o
fim de manter ou retificar o valor glosado.
A Unidade de origem apresentou relatório final, às fls 3497 e seguintes, onde
concluiu que:
Diante das exposições acima, por falta de apresentação de notas fiscais de
importação para industrialização e comercialização e parte das notas fiscais
de compras no mercado interno por amostragem, e as informações que
comprovem a realização de despesas de descontos de volume, não foi
possível preparar o resultado final em planilhas, com as correspondentes
memórias de cálculos e justificativas, conforme solicitado na Resolução da
DRJ/RJO (fls. 3183 a 3185), encaminhamos o Relatório de Diligência Fiscal
solicitada à DRJ/RJO para prosseguimento.
Intimada a contribuinte apresentou a contradita às fls. 3506 e seguintes, onde
alegou, em síntese, que:
1. Em que pesem as limitações a que estava sujeita, demonstradas à
exaustão ao longo da diligência, ainda assim a Requerente atendeu
integralmente ao solicitado no Termo de Intimação no 003, quanto ao
solicitado no Termo de Intimação no 001, teve êxito em localizar a maioria
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
11
das Notas Fiscais solicitadas CFOP 1101, mas não as de CFOP 3101, e,
quanto ao solicitado no Termo de Intimação no 002, teve êxito em
disponibilizar a maioria das informações solicitadas, com exceção do Valor
Recebido; da Data de Pagamento da Fatura e do Valor de Desconto
concedido que cruze com o valor do comprovante/aviso bancário.
2. Ocorre, porém, que a diligência não se prestou ao fim para o qual se
destinava. E não porque a Requerente tenha deixado de prestar uma ou
outra informação, como tentou fazer crer o Relatório, mas sim porque a
Fiscalização, afastando-se do escopo da diligência, preferiu, nitidamente,
tentar desqualificar — algumas vezes, até ignorando — as informações e os
documentos apresentados pela Requerente, lançando afirmações que não
condizem com a realidade dos fatos, o que, naturalmente, põe em xeque as
conclusões do referido Relatório, conforme se demonstrará.
3. Além das dificuldades para a obtenção das informações das notas fiscais
que compõem o valor do Desconto de Volume, há um fator agravante
adicional, que diz respeito à obtenção das informações solicitadas nos itens
6 a 8 (TIF 002). Constatou-se que o valor do incentivo devido ao cliente não
era propriamente pago pela Requerente, mas sim abatido do saldo que a
Requerente tinha a receber do cliente pela venda de seus produtos
(aparelhos celulares). Os pagamentos dos rebates não eram descontados
dos recebimentos das Notas Fiscais diretamente ligados a operação em
questão, mas sim, os valores de rebates eram acumulados, tal qual uma
conta corrente (conta de provisão do passivo), e utilizados aleatoriamente.
Por essa razão, a Requerente teve êxito em localizar apenas parcela das
informações relativas ao Desconto de Volume.
4. Considerando que, das Notas de compras apresentadas pela Requerente,
o Relatório não apontou expressamente em quais delas supostamente
constaria o valor do ICMS incluído no valor total da nota, a Requerente está
presumindo que se tratem das Notas Fiscais 5675 e 5955, uma vez que
nelas há o destaque do imposto. Uma análise mais atenta das referidas
Notas Fiscais, adiante transcritas, não deixa dúvida que, apesar do destaque
do imposto, em nenhuma delas consta o valor do ICMS incluído no valor
total da nota, ao contrário do que tentar crer o Relatório.
5. Tivesse a Fiscalização se dado ao trabalho de cotejar a relação de
compras para a industrialização de fls. 760/1368 com os Livros Registro de
Entrada constantes nos autos, teria constatado que, em rigor, em nenhuma
das Notas Fiscais de compra (CFOP 1.101) apontadas da relação —
devidamente registradas no Livro — consta o valor do ICMS incluído no
valor total da nota.
6. Na verdade, em apenas uma parte das Notas Fiscais indicadas na relação
de compras para a industrialização de fls. 760/1368 (no valor de R$
1.844.883.103,84) — a parte referente às importações (CFOP 3.101) — o
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
12
ICMS está incluso no preço, mas neste caso representa custo da
mercadoria, tal qual o IPI, PIS e COFINS. Em rigor, na importação, os
tributos incidentes devem necessariamente compor o valor da mercadoria
(Lei Complementar 87/1996 – Art.13). Por essa razão, não pode haver a
dedução destes tributos ao se apurar o valor das compras, como tenta fazer
crer o Relatório.
7. Por outro lado, é irrelevante o fato de ter havido (ou não) “recuperação
de IPI” (DIPJ 2009, Ano-calendário 2008, ficha 20 Apuração de Saldo de IPI),
vez que se está tratando de apuração do valor das compras, e não do custo
de aquisição.
8. O Relatório concluiu que, “devido à falta das informações referentes à
`Data Vencimento da Fatura ́, ao `Valor Recebido ́ e à `Data Pagamento
Fatura ́ não foi possível comprovar os descontos de volume efetivamente
realizados”. Além disso, consignou o Relatório que, “analisando o LALUR,
identificamos o valor de R$ 3.781.496,54 (653.176,42 + 3.128.320,12) em
31/12/2008 mencionado no rodapé da fl. 696 da Manifestação de
Inconformidade. Os demais valores informados na Manifestação de
Inconformidade não foram identificados”.
9. O Relatório de Diligência Fiscal não atendeu ao escopo da diligência.
Primeiro, porque, o Relatório de Diligência deixou de retificar o valor
glosado, apesar de reconhecer expressamente haver identificado no LALUR
“o valor de R$ 3.781.496,54”.
10. E segundo, porque, enquanto a DRJ/RJO determinou fosse examinado
os documentos “juntados aos autos” relativos a “todas as rubricas que
compõem a conta” outras despesas operacionais, “para o fim de manter ou
retificar o valor glosado”, o Relatório limitou-se a examinar, no que diz
respeito às demais rubricas, somente o documento apresentado pela
Requerente ao longo da diligência (leia-se, o LALUR — apresentado pela
Requerente em atendimento ao Termo de Intimação no 003).
11. Em que pesem todos os argumentos lançados na Manifestação de
Inconformidade e suportados por substancial prova documental, nada foi
examinado pelo Relatório de Diligência.
12. Por fim, quanto ao Desconto de Volumes, constatou-se que o valor do
incentivo devido ao cliente não era propriamente pago pela Requerente,
mas sim abatido do saldo que a Requerente tinha a receber do cliente pela
venda de seus produtos (aparelhos celulares).
13. Os pagamentos dos rebates não eram descontados dos recebimentos
das Notas Fiscais diretamente ligados a operação em questão. Mas sim, os
valores de rebates eram acumulados, tal qual uma conta corrente (conta de
provisão do passivo) (GL 272010 — Conta de provisão de desconto), e
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
13
utilizados aleatoriamente. Por essa razão, a Requerente teve êxito em
localizar apenas parcela das informações relativas ao Desconto de Volume.
14. Assim sendo, dúvida não remanesce quanto à necessidade de ser
reconhecido o direito creditório da Requerente com a consequente
homologação integral das compensações declaradas.
Requer a procedência integral de sua Manifestação de Inconformidade.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo-
se, porém, o não-reconhecimento do crédito pleiteado pelo contribuinte, conforme sintetizado na
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/01/2010, 25/01/2010, 11/03/2010
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Apensação. Julgamento Simultâneo.
Ocorrendo manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
ressarcimento ou contra a não-homologação da compensação e impugnação da
multa de ofício respectiva, as peças serão reunidas em um único processo para
serem decididas simultaneamente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 22/01/2010, 25/01/2010, 11/03/2010
ICMS. Destacado. Exclusão. Custo de Aquisição. Estoque. CMV.
O ICMS destacado na Nota Fiscal na aquisição de mercadorias e insumos deve ser
excluído do custo de aquisição, contabilizando-se o valor correspondente em
conta própria do ativo circulante. Por este procedimento, a mercadoria ou insumo
adquirido ingressa no estoque pelo seu valor líquido, ou seja, sem o ICMS
destacado na nota fiscal.
Despesas. Comprovadas. Operacionais. Usuais. Necessárias.
A procedência ou improcedência das glosas de despesas, comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, deve ser aferida a partir do exame da necessidade
e usualidade das referidas despesas à luz dos critérios fixados na legislação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
14
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas e pugnando
pelo deferimento do seu pleito.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero
que o processo não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a
expor.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
O presente processo trata-se Pedido de Restituição c/c Declaração(ões) de
Compensação(ões) efetuada(s) pela Pessoa Jurídica em tela, de créditos próprios,
oriundos de Saldo Negativo de IRPJ – Ano Calendário 2008, apurado na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no montante de
R$16.961.301,17.
A discussão no mérito centra-se na correção ou não da decisão efetuada pela DRF
de Origem, via Despacho Decisório, que deixou de homologar as compensações
declaradas, ao concluir que “o Contribuinte NÃO logrou êxito na comprovação do
Direito creditório pleiteado.”. Seus fundamentos:
i)
Suposta diferença no valor de compras constantes na EFD e o declarado em
DIPJ, realizando o recálculo do Lucro Líquido, Lucro Real e Saldo Negativo de IRPJ
(R$ 16.006.980,54); e
ii)
Suposta ausência de comprovação de valores indicados e declarados na
Ficha 05a, Linha 34 “Outras Despesas Operacionais”, (R$ 954.320,63).
O contribuinte contestou o Despacho Decisório, alegando, entre outros, quanto
ao item glosa de compras, que, em momento nenhum admitiu a diferença
mencionada, apenas afirmou que poderia ter ocorrido um equívoco em sua
declaração em DIPJ, e que isso não significava admitir a diferença apontada pela
fiscalização. Em razão do grande volume de notas e documentos, juntou Notas
Fiscais por amostragem, apresentando Relatórios denominados “Nota Fiscal List”
do ano de 2008, contendo "nota fiscal list" da indústria (compras para
industrialização) (fls. 876/1484); "nota fiscal list" do corredor de importação (fls.
1485/1547); e "nota fiscal list" da filial de Barueri/SP (compras para revenda).
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
15
Contextualiza os citados relatórios com as Notas Fiscais de compras realizadas no
período.
Com referência ao item “Glosa de despesas operacionais”, apontou que as
despesas são relativas a descontos concedidos clientes, de acordo com uma
escala de volume de compras, a fim de incentivar tais clientes a realizarem um
maior volume de compras, de acordo com critérios previamente estabelecidos em
contratos.
Esclarece que os contratos foram apresentados à fiscalização, que os teve como
meras “propostas comerciais” e não os considerou aptos a comprovar as
respectivas despesas operacionais, sob a alegação de que “pela natureza da Conta
Contábil “DESCONTO DE VOLUME”, não se pode aceitar uma Proposta Comercial
como prova de Despesa Operacional, sem antes verificar a realização e a forma de
operacionalização do objeto”. Que o Despacho Decis[orio desconsiderou todos os
documentos e argumentos apresentados, propondo, em suas palavras, uma
verdadeira despesa “por amostragem”, restringindo o seu direito ao contraditório
e à ampla defesa.
Os autos foram remetidos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que
converteu o julgamento em diligência, “para que a Autoridade a quo, in loco ou
por amostragem própria, examinasse as notas fiscais de compra e as confrontasse
com o arquivo magnético e o Relatório “Nota Fiscal List” do ano de 2008, bem
como os documentos pertinentes juntados aos autos, relativos aos dispêndios a
título de “outras despesas operacionais.
Concluiu-se nos seguintes termos:
“Diante das exposições acima, por falta de apresentação de notas fiscais de
importação para industrialização e comercialização e parte das notas fiscais
de compras no mercado interno por amostragem, e as informações que
comprovem a realização de despesas de descontos de volume, não foi
possível preparar o resultado final em planilhas, com as correspondentes
memórias de cálculos e justificativas, conforme solicitado na Resolução da
DRJ/RJO (fls. 3214 a 3216), (...).”
Em manifestação sobre o teor da diligência, a Recorrente aduziu que ela não se
prestou ao fim para qual se destinava, e não porque a Recorrente teria deixado de
prestar uma ou outra informação, mas sim porque a Fiscalização, afastando-se do
escopo da diligência, ignorou, algumas vezes, as informações e os documentos
apresentados, lançando afirmações que não condizem com a realidade dos fatos,
o que, naturalmente, pôs em xeque as conclusões do referido Relatório. Enfim,
não concordou com a diligência, e disse que não serviu ao fim proposto.
Em relação a suposta não comprovação das “outras despesas operacionais”, em
especial dos valores apontados na conta 351105 – Desconto de Volumes, insurgiu-
se sobre as conclusões do Relatório de Diligência Fiscal, e destacou que ele
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
16
reconheceu expressamente haver identificado no LALUR “o valor de R$
3.781.496,54”.
Na sequência, a DRJ julgou procedente em parte a Manifestação, entendendo que
improcedem as glosas dos demais itens de "Outras Despesas Operacionais"
("Despesas de Transferência"; "Adição de Provisão de Garantia"; "Outros Custos
Diretos"; "FPO Total Transferido P/ CPV"; "Royalties e Licenças"; "Investimento
em Swap"), e que procedem as glosas referentes às "Compras" e ao "Desconto de
Volume", concluindo, por conseguinte, não haver crédito a ser reconhecido.
Em recurso, o contribuinte contesta a decisão, sem juntada de documentos
adicionais.
Pois bem.
Penso que, na presente análise, deve ser levado em consideração o fato de ter
sido julgado, nesta mesma assentada, o processo no 10283.721054/2012-89, de
minha relatoria, e que tem como uma das partes o mesmo contribuinte.
Naquele processo, foi deliberado a conversão do julgamento em diligência, para
análise dos documentos disponibilizados pela Contribuinte, com o propósito de
comprovar as alegações por ela trazidas, e que se mostraram verossímeis numa
análise inicial. O caso lá analisado é bastante semelhante ao que é objeto destes
autos e, por essa razão, deve ser tratado de forma semelhante àquele.
Por essas razões, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa da unidade de origem, em
auditoria contábil-fiscal, utilizando-se dos procedimentos necessários, inclusive
por amostragem, e instrumentos legais de que dispõe, realize as ações abaixo
definidas, apresentando o resultado final em planilhas, com as correspondentes
memórias de cálculo e justificativas. Assim:
1.
Examine as notas fiscais de compras para confrontar com o arquivo
magnético e o Relatório "Nota Fiscal List" do ano de 2008 apresentado pelo
contribuinte e, assim, apurar o real valor do dispêndio a tal título, confirmando ou
retificando a diferença apurada pela fiscalização.
2.
Examine os documentos pertinentes, juntados aos autos e outros que
entender necessários, relativos aos dispêndios a título de “outras despesas
operacionais” considerando todas as rubricas que compõem a conta, para o fim de
manter ou retificar o valor glosado.
Realizada a diligência, deve ser elaborado relatório circunstanciado, do qual de ser
dada ciência ao Contribuinte para sua manifestação, se do seu interesse, no prazo
de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto
7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro
independentemente de sorteio.
Conclusão
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721054/2012-89
17
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 3729
DF CARF MF
Original